Tribunal: STF
Processo: Rcl 88823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Transita Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100842-62.2021.5.01.0207, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista pleiteando verbas trabalhistas e os pedidos foram julgados parcialmente procedentes (doc. 1, p. 2).  



    Argumenta, ainda, que:



    [...] Em sede recursal foi requerido a 09º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que a condenação fosse limitada aos valores requeridos em exordial conforme determinado pelos termos do art. 840, § 1º da CLT.



    [...] Contudo, foi proferido acórdão rejeitando tal pedido, determinando que os valores apresentados em inicial pela parte autora se trata de mera estimativa [...] (doc. 1, p. 2).



    Segundo sustenta:



    [...] embora o D. Relator entenda a delimitação expressa na literalidade da lei, se submete ao entendimento colegiado e determina que os valores de liquidação apresentados pelo reclamante da ação trabalhista se trata de valores apresentados por mera estimativa, em que a 09ª Turma do TRT da 1ª Região está exercendo o controle difuso de constitucionalidade, bem como realizando decisão parcial de constitucionalidade sem redução de texto, violando dessa forma a Sum. 10 do STF.



    [...] Ressalta-se que o art. 840, § 1º, é expresso que “o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, dessa forma, a apresentação de valores em mera estimativa viola o disposto no art. 840, § 1º, devendo ser observado que a parte autora esta assistida por profissional qualificado, a qual não pode ser eximir no cumprimento dos requisitos da petição inicial disposto no Art. 840 da CLT (doc. 1, pp. 3-4).



    Conclui:



    Desta maneira, como pode-se observar, resta comprovado que a decisão da 09ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região desrespeitou a hierarquia das decisões, pois, ainda que tacitamente, decidiu pela inconstitucionalidade parcial do art. 840, § 1º, sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário, violando então a Súmula Vinculante 10 do STF (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] julgada integralmente procedente para determinar nova decisão que coadune com o decidido pelo Excelso STF, em que determinou a irretroatividade da decisão, garantindo assim o direito adquirido, a estabilidade e segurança jurídica (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 1º do art. 840 da CLT.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



     Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região assim consignou quanto ao art. 840, § 1º, tido como afastado: 



    [...] Da limitação da liquidação aos valores dos pedidos atribuídos na petição inicial



    [...] Em meus votos, tenho julgado no sentido de que a parte autora, ao formular pedidos com valores líquidos na petição inicial, sem registrar qualquer ressalva, limita a condenação a tais parâmetros, por expressa dicção do art. 492 do CPC, conforme a atual jurisprudência do C. TST. 



    Contudo, curvo-me ao entendimento colegiado e passo a apreciar o pedido da forma que segue, ressalvando minha posição pessoal. 



    Por certo que o § 1º, do art. 840, da CLT, impõe a indicação do valor do pedido ao dispor que: [...].



    Contudo, não foi imposto à parte autora o ônus de liquidar o pedido com a apresentação de demonstrativo detalhado de cálculo de cada parcela, bastando a mera indicação do valor pretendido para cada um dos pedidos. 



    Nesse sentido, temos o § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018 do TST, in verbis:



     "§2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil." (grifos nossos)



    Logo, não há como se limitar a condenação aos valores indicados na inicial, mesmo na ausência de qualquer ressalva de que se trata de mera estimativa.



     Nego provimento (doc. 5, pp. 44-45 – grifei).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação do art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025, e Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025.   



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator